Tribunal: TJDFT
Processo: 0750626-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0750626-10.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: GLAUCINETE ALVES ROCHA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por GLAUCINETE ALVES ROCHA contra ato coator atribuído ao Governador do Distrito Federal, consistente em alegada preterição em nomear a impetrante no cargo de “Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar”, para o qual foi aprovada em cadastro de reserva. A impetrante sustenta que, no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 23, de 13/10/2016 (ID 53865461), foi aprovada na 1.482a posição para o cargo de “Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar”. Em relação ao “cargo 37: Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar”, o edital prevê o total de 110 (cento e dez) vagas, assim distribuídas: 64 (sessenta e quatro) vagas para a ampla concorrência; 16 (dezesseis) vagas para pessoas com deficiência; 30 (trinta) vagas para cadastro de reserva (ID 53865461 - Pág. 10). O resultado final do concurso foi divulgado no Edital n.o 70, de 22/09/2017, publicado no DODF 25/09/2017, no qual consta que a impetrante foi aprovada na 1.482a da posição da ampla concorrência, figurando no cadastro de reserva para o “Cargo 37: Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar” (ID 53865467 - Pág. 1, 37, 39 e 127). Aduz a impetrante que foram convocados 1.292 candidatos. Destaca que, conforme publicação no Diário Oficial do Distrito Federal de 08/03/2023, houve a nomeação de 686 candidatos para a vaga de secretário escolar, da posição 578° até 1263o. Assim, entende que deve haver a convocação e nomeação de 227 candidatos, diante das 227 nomeações tornadas sem efeito, considerando a possibilidade e condição orçamentária do Distrito Federal. Contudo, foram convocados apenas 100 candidatos para o cargo de secretário escolar. Dessa forma, seria necessária a convocação até a posição 1.490a, o que contemplaria a impetrante, classificada na 1.482a posição. Assinala que a mera expectativa da impetrante foi convolada em direito líquido e certo em ser nomeada, em razão das nomeações tornadas sem efeito no prazo de validade do concurso, inclusive com previsão orçamentária aprovada, consoante jurisprudência. Argumenta que a Administração demonstrou, dentro do prazo de validade do concurso, a necessidade de contratação de pessoal em decorrência da quantidade de nomeações tornadas sem efeito no Decreto de 31 de julho de 2023, ficando evidenciado o direito líquido e certo da impetrante, haja vista que se encontra classificada na posição 1.482, ou seja, posição inferior à 1.489a classificação. Salienta, ainda, que o prazo de validade do concurso se encerrou em 31/07/2023. Em relação à antecipação da tutela, destaca que “não há de se falar em risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, considerando que a vaga tornada sem efeito já pertence a impetrante, de forma que o judiciário não estaria praticando a preterição, mas sim, garantindo o direito líquido e certo da impetrante esposando-se na legislação pertinente”. Pede “a concessão da antecipação da tutela” e “a concessão da segurança determinando a imediata convocação e nomeação da impetrante para o cargo de Técnico de Gestão Educacional - Especialidade: SECRETÁRIO ESCOLAR, ainda que em caráter provisório até a decisão terminativa do processo transitada em julgado”, bem como para “determinar a nomeação e posse da impetrante”. Requer “a notificação da autoridade coatora para que apresente o número de vagas para os cargos efetivos a serem ocupados pelos aprovados no certame, de acordo com o parágrafo primeiro do art. 6o da Lei 12.016/09”. Custas recolhidas (ID 53864651). É o relatório. De início, vale salientar que, no Concurso Público para Provimento de Vagas e Formação de Cadastro de Reserva em Cargos das Carreiras Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, regido pelo Edital no 23, de 13/10/2016, a impetrante foi aprovada, em cadastro de reserva, na 1.482a posição da ampla concorrência para o cargo “TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL – ESPECIALIDADE: SECRETÁRIO ESCOLAR” (cargo 37) O resultado final do concurso foi divulgado no Edital n.o 70, de 22/09/2017, publicado no DODF 25/09/2017, no qual consta que a impetrante foi aprovada na 1.482a da posição da ampla concorrência, figurando no cadastro de reserva para o “Cargo 37: Técnico de Gestão Educacional, especialidade Secretário Escolar” (ID 53865467 - Pág. 1, 37, 39 e 127). O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 598.099/MS, em 10/08/2011, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que somente “o candidato aprovado em concurso público dentro do número de vagas previstas no edital possui direito subjetivo à nomeação”. A vinculação da Administração Pública diz respeito, portanto, ao número específico de vagas declarado no edital do concurso, e não ao cadastro de reserva, de forma que os aprovados nessa condição possuem mera expectativa de direito à nomeação, que se sujeita aos critérios de oportunidade e conveniência. Assim, não sendo aprovada dentro do número de vagas previsto no edital e, sim, no cadastro de reserva, a impetrante possui, em princípio, mera expectativa de direito. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 837.311/PI, em 09/12/2015, na sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital do concurso público não têm direito subjetivo à nomeação em caso de surgimento de novas vagas ou de abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, ressalvadas as hipóteses excepcionais de preterição por não observância da ordem de classificação no concurso e de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Em relação à desistência de candidatos nomeados e que não tomaram posse, o Supremo Tribunal Federal possui o entendimento no sentido de que “o candidato classificado em cadastro de reserva somente teria direito subjetivo à nomeação, caso fosse o imediatamente seguinte à vaga dentro das previstas no edital, que tivesse sido objeto de desistência” (ARE 1374879 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022). No caso dos autos, embora as nomeações tornadas sem efeito alcancem a classificação da impetrante, tais vagas não estavam contempladas no edital, de modo que, em princípio, não se vislumbra manifesta violação ao direito líquido e certo da impetrante, recomendando-se aguardar o julgamento do mérito do mandado de segurança. Ademais, não seria possível determinar a nomeação da impetrante em sede de liminar, uma vez que se trata de medida satisfativa, encontrando óbice no parágrafo 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil, verbis: “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Indefiro o requerimento de notificação da autoridade impetrada para apresentar o número de vagas para os cargos efetivos a serem ocupados pelos aprovados no certame, porquanto se trata de prova que pode ser obtida pela impetrante, não se amoldado ao disposto no artigo 6o, § 1o, da Lei n.o 12.016/2009. Notifique-se a autoridade impetrada, solicitando-lhe as informações, no prazo legal. Intime-se o Distrito Federal para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do artigo 7o, inciso II, da Lei n.o 12.016/2009. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de novembro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador